Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RED no 1001502.21.2018.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de embargos de declaração aviado por Agemed Saúde S/A, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos postos na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, promovida por Ricardo Mastrangelli.
A embargante aponta existência de erro material na decisão, sob o fundamento de que não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais quando o recurso não foi conhecido e quando não houve qualquer trabalho adicional por parte do advogado do recorrido.
Pede o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de corrigir o erro material, bem como atribuir efeitos infringentes, com o objetivo de que seja proferida nova decisão no sentido excluir a majoração dos horários sucumbenciais em favor do patrono do recorrido/embargado.
A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não merece reforma a decisão (Id. 55011495).
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Pois bem. Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso de embargos de declaração.
Isso porque, não existe qualquer erro material na decisão recorrida, principalmente porque proferida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso não for conhecido ou desprovido, somente não abarcando o recurso que seja provido.
Vejamos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso especial foi parcialmente provido. 2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (destaquei)
Na hipótese, o recurso de apelação não foi conhecido, ante a sua intempestividade (Id. 53324987). Logo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é impositiva a majoração da verba sucumbencial.
Ressalte-se, ademais, que ainda houve o trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, que apresentou as devidas contrarrazões ao recurso de apelação interposto (Id. 48908592).
Desse modo, não verificando qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeito os embargos de declaração.
P.I.C.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator